Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Execução penal. Saídas testes e sistemáticas. Ato infracional análogo a homicídio qualificado tentado. Gravidade.

1 - Os benefícios extramuros somente devem ser concedidos após cauteloso exame de todas as condições que envolvem o caso, de forma a minimizar o risco de evasões e a fim de cumprir o objetivo da medida socioeducativa - reeducar o adolescente.

2 - As saídas testes e sistemáticas dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.

3 - Se o adolescente ainda não atingiu a meta de reflexão sobre o grave ato infracional cometido -- homicídio qualificado tentado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima -- e suas consequências, além de recentemente ter se envolvido em ocorrência disciplinar de natureza grave (agressão a outro adolescente), recomenda-se aguardar a consolidação dos valores adquiridos durante o cumprimento da medida de internação antes de se deferir saídas testes e sistemáticas.

4 – Agravo não provido.